Tribunal: TJSP
Processo: 1096361-97.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do mérito do Tema no 1.076 do E. STJ. Autos devolvidos a esta C. Câmara pela Presidência da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, em atenção ao disposto no artigo 1.030, II, do CPC. Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do mérito do Tema no 1.076 do E. STJ. Autos devolvidos a esta C. Câmara pela Presidência da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, em atenção ao disposto no artigo 1.030, II, do CPC. Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados". Em sede de juízo de retratação, ACOLHEM-SE os embargos de declaração para ALTERAR entendimento do V. Acórdão e condenar a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos art. 85, §2o do CPC.